Tribunal: TJMT
Processo: 1030297-53.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030297-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANA PAULA SILVA QUEIROZ - CPF: 028.148.191-19 (ADVOGADO), RUBENS MAURO DE AMORIM JUNIOR - CPF: 016.924.671-07 (AGRAVANTE), MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 07.790.953/0001-40 (AGRAVADO), ANTONIO VICENTE DE ARRUDA - CPF: 314.547.041-87 (AGRAVADO), PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 483.715.301-10 (ADVOGADO), TAMARA BOAVENTURA DE AMORIM - CPF: 011.994.811-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em ação de reintegração de posse, por ausência de comprovação da posse anterior do agravante sobre o lote 13 do loteamento Altos de Santana, na cidade de Chapada dos Guimarães-MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante demonstrou a posse anterior do imóvel, requisito indispensável para a concessão da medida liminar, conforme previsto no art. 561 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 561 do CPC exige a comprovação cumulativa da posse anterior do autor, do esbulho praticado pelo réu e da data do esbulho, requisitos que não foram integralmente demonstrados pelo agravante.

4. O juízo de origem, ao analisar o pedido liminar e após audiência de justificação, constatou que o agravante não apresentou elementos que evidenciassem o exercício da posse, sendo reconhecido apenas como proprietário do bem, o que não se confunde com a posse exigida para a tutela possessória.

5. A prova oral colhida revelou que a posse do imóvel era exercida por terceiro, havendo inclusive outra ação possessória em trâmite (Interdito Proibitório nº 1000255-46.2024.8.11.0024), o que demonstra a complexidade da matéria e a necessidade de dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por
Rubens Mauro de Amorim Junior
em face da decisão de ID 170268537 da Ação de Reintegração de Posse nº 1002087-51.2023.8.11.0024, ajuizada em desfavor de
Antônio Vicente de Arruda
.

A decisão agravada indeferiu a liminar de reintegração de posse formulada pelo Autor/Agravante, referente ao lote 13 do loteamento Altos de Santana, na cidade de Chapada dos Guimarães-MT.

Em suas razões, o Agravante sustenta que juntou ao processo de origem o contrato de compra e venda dos lotes 13 e 14, firmado no ano de 2013 entre a empresa Almeida Orro e Cia LTDA e o genitor do recorrente, terceiro Rubens Mauro de Amorim.

Afirma que a empresa vendedora encerrou suas atividades e o Agravante tentou realizar a regularização dos imóveis, sem êxito, acarretando na adjudicação compulsória dos bens.

Alega que o lote 13, de matrícula nº 26.359, foi vendido ao agravante Rubens Mauro de Amorim Junior, e o lote 14, de matrícula 26.360, foi vendido para a terceira Tamara Boaventura de Amorim.

Aponta que o Agravado buscou a advogada do Agravante para tentar adquirir os bens no ano de 2024, indicando que a empresa não possui a alegada posse.

Argumenta que na audiência de justificação nenhuma das pessoas ouvidas afirmaram conhecer o Agravado ou a empresa Moinho, se limitando a mencionar o nome do terceiro Ociomar.

Ressalta que o Agravado não comprova a alegada posse sobre o bem em litígio.

Sustenta que pagou débitos fiscais do imóvel e outras obrigações.

Assim, requer a concessão de tutela recursal para determinar a reintegração de posse do imóvel objeto da lide. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, concedendo a liminar de reintegração de posse.

A tutela recursal foi indeferida (ID 250255174).

Contrarrazões em ID 250930195.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, se refere tão somente à análise dos requisitos legais para a concessão da liminar de reintegração de posse do lote 13 do loteamento Altos de Santana, na cidade de Chapada dos Guimarães-MT, em favor do Agravante.

Para o deferimento da reintegração de posse, o artigo 561 do Código de Processo Civil estabelece a necessidade de comprovação cumulativa dos seguintes requisitos:
A posse anterior do autor; A ocorrência de esbulho praticado pelo réu; A data do esbulho.

No caso trazido à exame, se observa que o juízo de primeiro grau analisou o pedido liminar na data de 12/03/2024, e assim consignou:

“(...)
Analisando os autos em juízo perfunctório, observa-se que não há elementos a indicar o efetivo exercício da posse, já que, ao que se lê dos fatos narrados na inicial, a autora jamais teria exercido, de fato, a posse do imóvel, em razão de ter adquirido o imóvel em 5 de outubro de 2023, comprovando exaustivamente, que é proprietário do bem, logo, destoa dos requisitos da possessória.

Dessa maneira, é de se concluir que a priori, o autor não chegou a exercer a posse do imóvel, sendo, portanto, por ora, proprietário do bem. Não há que se confundir – sobretudo para efeito de deferimento de medida liminar – a suposta propriedade com a posse, que se traduz, na dicção do art. 1196 do Código Civil, como “o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. Sendo, assim, o estado de fato, em detrimento da propriedade que se reveste de um estado puramente jurídico.

(...)

Portanto, levando-se em consideração os próprios argumentos lançados na exordial, constata-se, nesta quadra de cognição liminar, a ausência de elementos a indicar o efetivo exercício da posse a autorizar o deferimento do pedido liminar.

I. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.
(...)” – sic ID 143807856 dos autos de origem.

Após a supracitada decisão, fora realizada audiência de justificação (ID 168577197 dos autos de origem), conforme determina o artigo 562 do Código de Processo Civil, ocasião que o pedido liminar foi reexaminado e o juízo
a quo
manteve o posicionamento anterior, cuja decisão é objeto do presente recurso:

“(...) Em relação ao pedido de reavaliação da liminar por força da decisão no AI nº 1013515-68.2024.8.11.0000, verifico que após a oitiva das testemunhas, a parte autora não logrou êxito em comprovar a posse do imóvel.

As testemunhas, em sua maioria, narraram que quem exercia a posse era o Sr. Ociomar Galeno e que este transmitiu a posse para Antônio.

Dessa maneira, é de se concluir que a priori, o autor não chegou a exercer a posse do imóvel, sendo, portanto, por ora, proprietário do bem. Não há que se confundir – sobretudo para efeito de deferimento de medida liminar – a suposta propriedade com a posse, que se traduz, na dicção do art. 1196 do Código Civil, como “o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. Sendo, assim, o estado de fato, em detrimento da propriedade que se reveste de um estado puramente jurídico.

(...)

Portanto, levando-se em consideração os próprios argumentos lançados na exordial, constata-se, nesta quadra de cognição liminar, a ausência de elementos a indicar o efetivo exercício da posse a autorizar o deferimento do pedido liminar. (...)”
- sic ID 170268537.

Nesse contexto, partilhando do mesmo entendimento da decisão recorrida, se observa que inexistem provas de que o Agravante exercia a posse do imóvel em litígio, mormente quando o próprio Agravante tenta imputar tal ônus ao Agravado, sendo que o ônus lhe pertence, por força do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE -REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Nas ações de reintegração de posse o ônus de comprovar a posse anterior e a perda da posse é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos nas alegações inicias, fatos apresentados e pelo contexto probatório dos autos.
(Apelação Cível n. 0013440-56.2016.8.11.0055 – Relatora: Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018).

Os documentos que instruem o processo e as testemunhas ouvidas na audiência de justificação não evidenciam, como bem pontuado pelo juízo
a quo
, que a posse pertencia ao Agravante, mas sim ao terceiro Ociomar, havendo fundadas dúvidas sobre o alegado, circunstância que, por si só, afasta a concessão da liminar pretendida.

Há que se considerar que tramita no juízo
a quo
, além da Ação de Reintegração de Posse em questão, a Ação de Interdito Proibitório nº 1000255-46.2024.8.11.0024, na qual a empresa Moinho Materiais para Construção LTDA, que tem como sócio o Agravado, afirma exercer a posse do imóvel em litígio, demonstrando a complexidade do caso e a necessidade de uma análise mais aprofundada durante a instrução probatória.

Na mencionada Ação de Interdito Proibitório, há provas de que Ociomar adquiriu o bem da empresa Almeida Orro & Cia LTDA (ID 141522553 e ID 141522553)

e depois vendeu à empresa Moinho Materiais para Construção (ID 141520974), que tem como sócio o Agravado. Além disso, há vasta documentação que identifica a posse anterior do

terceiro Ociomar, como fotos (ID 141525574, ID

141528244, ID 141528283), recibos de limpeza (ID 141524925) e declarações de vizinhos (ID 141523125 e ID 141523120), a qual tem indícios que foi repassada ao Agravado.

Diante desse contexto fático, não há como concluir, nessa fase processual, que o Agravante exercia a posse do bem. Logo, considerando que a decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada e de acordo com o conjunto probatório, não há elementos para a sua reforma.

Sobreleva ressaltar que a discussão acerca da propriedade e de direitos sobre o bem em litígio não é objeto da presente ação, na qual se discute tão somente a posse.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025